Tribunal: TJDFT
Processo: 0729306-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729306-69.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DO CARMO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ajuizada por MARIA DO CARMO PINTO: “Cuida-se de Ação de Interdito Proibitório com pedido de Tutela de Urgência, proposta por MARIA DO CARMO PINTO em face de MÁRCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, do CONDOMÍNIO PRIVÊ DO LAGO NORTE I QUADRA 03, da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e do DISTRITO FEDERAL requerendo: a) o reconhecimento de justo receio em ser molestada em sua posse e; b) a expedição de mandado proibitório determinando aos réus que se abstenham da prática de esbulho/turbação da sua posse, pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Narra a autora ser possuidora, desde 1999, do lote no 05 da Quadra 03, Conjunto “G” do Condomínio Privê Lago Norte I. Revela a aquisição dos lotes 05 e 06 da Quadra 03, Conjunto “G” do Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa III no condomínio em referência, mediante instrumento particular firmado com Luiz Cláudio Ferro em 18/11/1999. Já em 02/05/2016, informa a cessão a título de empréstimo dos seus bens imóveis a Dalvina Pereira Frazão. Informa a colocação de cercas e a instalação de portões no terreno em comento, os quais são arrancados pela suposta síndica e pelo condomínio requerido. Recorda o ajuizamento de ações para definir a propriedade dos referidos terrenos nos últimos 15 (quinze) anos. Mesmo assim, noticia os esbulhos recorrentes, além das proposituras de várias ações possessórias para a sua retomada da posse dos bens. Historia o ajuizamento de ação onde foi declarada a anulação da criação e constituição do condomínio réu pelo eg. TJDFT em razão de falsificação de assinaturas na ata de assembleia e os demais atos – autos de no 002771-30.2010.8.07.001. Informa que, após a prolação do v. Acórdão, pessoas a mando do condomínio requerido passaram a esbulhar a posse do lote no 05. Deste modo, rememora o ajuizamento de ações confirmando a sua posse sobre o imóvel em referência. Explana recente tentativa de esbulho possessório por parte de caseiro por ela contratado. Aduz que o seu empregado agiu como fâmulo da posse pretendendo esbulhar o seu direito real sobre a coisa. Contudo, registra o impedimento de tal ato mediante o cumprimento de decisão passada em julgada nos autos de no 0726866-68.2019.8.07.0001. Reforça seus argumentos de propriedade acerca do terreno disputado com o recebimento de carnês de IPTU/TLP em sem nome desde 2005. Pontua a ameaça real e efetiva ao seu legítimo exercício da posse sobre o retrocitado terreno, sendo imperiosa a proteção do seu direito real. Para tal menciona turbação em decorrência da retirada dos portões da frente do seu lote determinado pela síndica requerida sob o pretexto de trânsito de pessoas na localidade, mesmo com determinação judicial de colocação do portão pela sentença proferida nos autos de no 0711373-51.2019.8.07.0001. Ainda delineia ameaça à perda da posse em razão de ameaças e incitações de outros moradores da região a repelir o seu direito de propriedade. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja expedida liminar proibitória de turbação/esbulho de sua posse, permanecendo naquilo que adquiriu onerosamente, pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente elencados. Ainda pugnou pela concessão da gratuidade de Justiça e pela tramitação prioritária do feito por ser pessoa idosa. Deu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os autos foram originariamente distribuídos à 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília onde foi facultada a emenda à inicial para a autora demonstrar a necessidade da Justiça gratuita, além de esclarecer sobre a reintegração do imóvel objeto da lide, ante a expedição de mandado expedido e não cumprido no processo indicado (ID 86161030). No ID 88129681, a demandante emendou à inicial juntando documentos para atestar a sua hipossuficiência. Ainda esclareceu que nos autos de no 0726866-68.2019.8.07.0001 houve a intimação de Anelton Campos da Silva para a reintegração de posse do indigitado imóvel, consoante mandado colacionado, com a ciência das partes em 05/10/2020, mas não houve o cumprimento da determinação judicial. Deferida a gratuidade de Justiça e a tramitação prioritária da lide. Também foi concedida a tutela provisória determinando aos demandados que se abstivessem de turbar ou esbulhar a posse da autora sobre o lote no 05 da Quadra 03, Conjunto “G” no Condomínio Privê Lago Norte I, pena de prática de crime de desobediência e imediata reintegração de posse (ID 88150135). No ID 90580367, a requerente elenca gastos com material e mão de obra para isolar a área do terreno. Desta feita, requer a condenação dos réus à restituição dos haveres despendidos. Foi determinada a intimação do Distrito Federal e da TERRACAP acerca de eventual interesse na lide (ID 90825997). A TERRACAP manifestou o seu interesse na contenda, porquanto o imóvel é de sua propriedade. Assim sendo, postulou o declínio da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal onde moveria ação de oposição (ID 91839431). Em seguida, o pleito da TERRACAP foi deferido, sendo declinada da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 92802171). Após, os autos foram redistribuídos a este Juízo Fazendário e declinei da competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (ID 92853773). No ID 92960573, houve a fixação do prazo de 30 (trinta) dias para a TERRACAP comprovar a propositura da ação de oposição. Ainda foi determinada a expedição de ofício ao DF Legal sobre autorização para a colocação de cercas ou muros no imóvel litigioso, assim como operações de fiscalização na região. Também houve determinação de ofício à DEMA requisitando informações sobre eventual investigação relativa à composição ambiental do lote sub judice, situado em área de notória sensibilidade ambiental e acerca da expansão do parcelamento ilegal descrito na lide, além da ciência do Ministério Público. Contestação de Márcia Cristina Moreira de Oliveira (ID 93609210). Inicialmente aventa a ilegitimidade ativa e a falta de interesse de agir da parte autoral. Para tal, pondera que o interdito proibitório pode ser ajuizado por quem é meramente possuidor do imóvel. Todavia, assenta que o imóvel é de propriedade da TERRACAP e a invasão de particular não surte efeitos jurídicos. Arremata alegando que a autora não é possuidora do lote, mas mera detentora. Por conseguinte, registra que como a demandante não é possuidora do terreno, não possui interesse de agir. Desta maneira, requer a extinção da contenda sem resolução do mérito, pela ilegitimidade ativa e a falta de interesse de agir da demandante. Noutro giro, impugna o montante atribuído à causa demonstrando que os lotes do parcelamento possuem valores entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Assim sendo, postula a oitiva da requerente e o posterior acolhimento da preambular determinando a fixação correta do valor da causa. Levanta a sua ilegitimidade passiva porquanto é síndica do condomínio, respondendo civilmente apenas nas hipóteses contidas na lei em casos de dolo ou culpa. Minudencia que nunca agiu com interesse próprio, mas tão somente lastreada no interesse comum. Portanto, pleiteia a sua retirada do polo passivo da demanda. No mérito, assegura que a parte autora é simples detentora do imóvel, o qual é de propriedade da TERRACAP. Deste modo, entende ser juridicamente impossível a propositura de ação de reintegração ou manutenção de posse por particular ocupante irregular de bem público. Rechaça o argumento de inscrição da autora para pagar o IPTU para reforçar a sua posse sobre o imóvel. Aduz que os detentores de bens públicos se caracterizam como possuidores a qualquer título para a cobrança do aludido tributo. Relata a inexistência de ameaça à posse da parte autora. Explana que, no exercício da atividade de síndica, repassou aos moradores da localidade que o DF Legal afirmou que a área em debate é de propriedade de ente público, com direito à passagem dos condôminos para o Lago Paranoá. Neste sentido, consigna que a requerente não pode impedir o trânsito de moradores com cercas e portões. De forma subsidiária, acaso seja considerada a posse, frisa o direito de passagem dos moradores porquanto o lote encontra-se às margens do Lago Paranoá. Evidencia a falta dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, levando-se em conta a inexistência do elemento possessório pela demandante, bem como não ocorreram atos de turbação ou esbulho. Por derradeiro, requer o acolhimento das preliminares agitadas e o julgamento do feito sem a incursão meritória. No mérito, pugna pela improcedência dos pleitos autorais. Subsidiariamente se houver o reconhecimento da posse da autora sobre a área, pleiteia pelo reconhecimento do direito de passagem dos moradores. Outrossim, tenciona a reconsideração da decisão de tutela de urgência, devido à ausência dos pressupostos legais e a expedição de ofícios à TERRACAP e ao DF Legal para prestarem esclarecimentos atinentes ao caso em tela. Contestação do Condomínio Privê do Lago Norte I – Etapa 3 (ID 93610545). Primeiramente levanta a ilegitimidade ativa e a falta de interesse de agir da parte autora. Assenta que o interdito proibitório pode ser ajuizado por quem é meramente possuidor do imóvel. Entretanto, pontua que o lote é de propriedade da TERRACAP e a invasão de particular não surte efeitos jurídicos. Alega que a autora não é possuidora do lote, mas mera detentora. Por conseguinte, registra que como a demandante não é possuidora do terreno, não possui interesse de agir. Desta forma, requer a extinção da contenda sem resolução do mérito, pela ilegitimidade ativa e a falta de interesse de agir da demandante. Noutro giro, impugna o montante atribuído à causa demonstrando que os lotes do parcelamento possuem valores entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Nestes termos, postula a oitiva da requerente e o posterior acolhimento da preambular determinando a fixação correta do valor da causa. Na órbita meritória, assegura que a parte autora é simples detentora do imóvel, o qual é de propriedade da TERRACAP. Deste modo, entende ser juridicamente impossível a propositura de ação de reintegração ou manutenção de posse por particular ocupante irregular de bem público. Rebate a tese de inscrição da autora para pagar o IPTU para reforçar a sua posse sobre o imóvel. Aduz que os detentores de bens públicos se caracterizam como possuidores a qualquer título para a cobrança do aludido tributo. Historia a inexistência de ameaça à posse da parte autora. Explica que a síndica do parcelamento réu, exercendo as suas atribuições, repassou aos moradores da localidade que o DF Legal afirmou que a área em debate é de propriedade de ente público, com direito à passagem dos condôminos para o Lago Paranoá. Dessarte, estabelece que a requerente não pode impedir a passagem de moradores com cercas e portões. De maneira subsidiária, acaso seja considerada a posse, frisa o direito de passagem dos moradores porquanto o lote encontra-se às margens do Lago Paranoá. Evidencia a falta dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, levando-se em conta a inexistência do elemento possessório pela demandante, bem como não ocorreram atos de turbação ou esbulho. Alfim, requer o acolhimento das preliminares agitadas e o julgamento do feito sem a incursão meritória. No mérito, tenciona a improcedência dos pleitos autorais. Subsidiariamente se houver o reconhecimento da posse da autora sobre a área, pleiteia pelo reconhecimento do direito de passagem dos moradores. De outra senda, postula a reconsideração da decisão de tutela de urgência, devido à ausência dos pressupostos legais e a expedição de ofícios à TERRACAP e ao DF Legal para prestarem esclarecimentos atinentes ao caso em tela. No ID 95891710, a TERRACAP Comunicou o ajuizamento de ação de oposição sob o no 0703486-91.2021.8.07.0018 distribuída à Vara do Meio Ambiente. De seu modo, o Distrito Federal anunciou que irá atuar administrativamente na ocupação regular. Para além, relatou o interesse em ação possessória entre particulares em decorrência da oposição da TERRACAP objetivando o resguardo de sua posse sobre o terreno (ID 96166056). A requerente noticiou a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão de declínio de competência prolatada pela 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sendo mantida a decisão agravada (IDs 97626891 e 97714589). O MM. Desembargador Relator deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao AGI. Em seguida, foi determinada a remessa dos autos a este Juízo Fazendário (IDs 97757271 e 99807658). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Cumpra-se a r. decisão do MM. Desembargador Relator, a qual deferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e determinou a volta do feito a esta Vara da Fazenda Pública. Ratifico os atos judiciais anteriores, mormente a decisão que concedeu a tutela de urgência. Das Preliminares Da Ilegitimidade Ativa e da Falta de interesse de Agir Os requeridos Márcia Cristina Moreira de Oliveira e Condomínio Privê do Lago Norte I – Etapa 3 levantaram a ilegitimidade ativa da parte a autora e a consequente falta de interesse de agir. Alegam que a requerente é mera detentora de bem público do acervo patrimonial da TERRACAP e não pode ajuizar ações de cunho possessório. Sem razão aos réus. A manutenção na posse pretendida pela autora é em face de atos praticados pela primeira requerida e pelo condomínio demandado. Para mais, é pacífico o entendimento do col. STJ e do eg. TJDFT da viabilidade do uso de ações possessórias entre particulares sobre ocupação precária de imóvel público. Nesta toada, não se aplica a Súmula no 619 do Tribunal da Cidadania, levando-se em conta a alegada turbação ser levada a cabo por particulares. Nessa esteira já decidiu o eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. OCUPAÇÃO PRECÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. AÇÕES POSSESSÓRIAS. POSSIBILIDADE. RESULTADO DA CONTENDA É INOPONÍVEL AO ENTE PÚBLICO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DESTINADA A MANTER A PAZ SOCIAL. COM A PRESERVAÇÃO DE UM ESTADO FÁTICO. AGUARDAR A RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS SOBRE O DIREITO REAL. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório e procedente a ação de manutenção/reintegração de posse. 1.1. Em apelação conjunta Paulo Fernando requer a reforma da sentença. Afirma que possui instrumento particular de cessão de direitos possessórios sobre o imóvel lavrado em 10/08/1993 e escritura pública de compra e venda de 28/09/1993. Aduz que cumpre a função social da propriedade, pois reside, planta e tem criação no local. Defende que Lourival nunca pagou ou adquiriu o direito de uso de 20.000 m2, pois a Coopermix lhe destinou a área de apenas 5.000 m2. Aduz que os réus removeram cercas existentes na fazenda mandacaru com o propósito de juntá-la à da cooperativa, conforme afirmam as testemunhas Sebastiana e Ademilton. 2. Restou incontroverso nos autos que o imóvel está localizado em área pública, por isso mostra-se inadmissível o pleito de proteção possessória diante de ocupação precária por particular em face do Poder Público, uma vez que não induzem posse os atos de mera tolerância, nos termos do art. 1.208, CC. Assim, o ocupante figura tão somente como mero detentor do bem imóvel em relação ao legítimo proprietário, que, no caso, é a Terracap. 2.1. Por outro lado, tratando-se de litígio entre particulares sobre ocupação precária de imóvel público, a depender das circunstâncias do caso concreto, faz se possível a utilização de interditos possessórios, como na espécie, ressalvando que o resultado da contenda é inoponível ao ente público titular da propriedade do bem. 3. De acordo com as provas produzidas, a área ocupada por Lourival, pelo menos desde 2013, foi invadida e dividida em diversos lotes, todos já vendidos para pessoas que construíram casas, onde hoje moram e trabalham. 3.1. Nesse sentido, deve-se levar em consideração o critério da melhor posse para a solução da lide, tendo em vista que o imóvel é público, uma vez que a prestação jurisdicional deve se voltar para manter a paz social, com a preservação de um estado fático, enquanto se aguarda a resolução de litígios sobre o direito real envolvido no processo. 3.2. Precedente: "(...) 4. Por outro lado, consoante o entendimento desta e. Corte e do c. STJ, tratando-se de litígio entre particulares sobre ocupação precária de imóvel público, a depender das circunstâncias in concreto, faz-se possível a utilização de ações possessórias, ressalvando que o resultado da contenda é inoponível ao ente público titular da propriedade do bem. Isso porque os interditos possessórios, como tutela de mero fato, representam prestação jurisdicional destinada a manter a paz social, com a preservação de um estado fático, enquanto se aguarda, no processo e tempo oportunos, a resolução de litígios sobre o direito real envolvido no processo. (...)" (20150410126886APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 19/10/2017). - g.n 4. Recursos improvidos. (Acórdão 1275062, 00043706320138070012, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, repilo a preambular agitada. Os demandados também aventaram a falta de interesse de processual porquanto consideram a autora simples detentora do lote debatido, não tendo os requisitos para propor ação possessória. Conforme relatado alhures, a requerente pode sim propor ações possessórias contra outros particulares, mesmo se tratando de bem público. Não obstante, relembro ser garantia das partes o acesso à prestação jurisdicional, caso entendam pela ocorrência de ameaça ou lesão ao direito vindicado, consoante art. 3o do CPC. Por seu turno, a requerente assevera lesão aos seus direitos possessórios em razão de uma eventual turbação levada a efeito pelos demandados. Nestes termos, há manifesto interesse e legitimidade da demandante, ensejando na propositura desta lide. Destarte, rejeito a preliminar agitada. Da Ilegitimidade Passiva A requerida Márcia Cristina Moreira de Oliveira levantou a sua ilegitimidade passiva, pois não praticou atos contra a posse da requerente, mas atuou como síndica do condomínio réu. Apesar dos esforços argumentativos, tal pleito não merece amparo. Entendo pela possibilidade da requerida praticar atos atentatórios ao exercício do direito real da parte autora mesmo sem se valer da função de síndica do parcelamento irregular requerido. Ademais, o próprio Código Civil não determina qualidade específica para quem turba a posse de outrem, consoante redação do seu artigo 1.210: Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Desta forma, repilo a preambular agitada. No tocante à impugnação à gratuidade de Justiça, constato que não há provas contundentes da hipossuficiência da requerente. Neste sentido, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC. Noutro giro, relativamente à impugnação ao valor da causa, observo que o montante dado à causa não corresponde às quantias pagas pelos terrenos na nobre região do Lago Norte. Assim sendo, faculto a emenda à peça inicial para que a parte autora altere o valor da causa de acordo com o proveito econômico pretendido – o valor venal do terreno tido como esbulhado. Prazo de 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial. Faculto à parte autora para, caso queira, se manifeste em réplica, bem como especifique as provas que pretende produzir, dizendo desde logo sua finalidade. Prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do CPC. Ficam, ainda, as partes requeridas intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, dizendo desde logo a sua finalidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Sob outro espectro, indefiro os pedidos de reconsideração da tutela de urgência. Verifico que não houve modificação da situação fática ou jurídica exposta na peça de ingresso a reanálise do ato judicial em questão como pretendido pelos réus Márcia Cristina Moreira de Oliveira e Condomínio Privê do Lago Norte I – Etapa 3 em suas respectivas contestações. Expeça-se ofício ao DF Legal para que informe sobre a autorização para a colocação de cercas ou muros no imóvel litigioso, assim como operações de fiscalização na região. Prazo de 10 (dez) dias. Após, ao Ministério Público. Intimem-se.” A Agravante sustenta que, como síndica, autua apenas como mandatária do condomínio, e não há qualquer prova de que teria atuado em interesse próprio. Conclui que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Agravante, excluindo-a definitivamente do polo passivo da demanda principal”. Preparo recolhido (28943016 e 28943018). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. Decisão sobre legitimidade para a causa só autoriza a interposição de agravo de instrumento na hipótese de verificação da sua ausência, a teor do que dispõe o artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A recorribilidade da decisão agravada obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 14 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator